Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727217-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 32638984, pois no processo já há anotação da tramitação prioritária. Publique-se, após, retornem os autos à conclusão para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator